Tribunal: TJSP
Processo: 1003460-72.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Locação veicular. Relação de consumo. Consumidor que objetiva a declaração de inexigibilidade de cobrança, a baixa de protesto e o pagamento de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Irresignação impróspera. Falta de comprovação da ciência inequívoca da parte consumidora acerca da existência de cláusula, em Termos e Condições Gerais do

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. Locação veicular. Relação de consumo. Consumidor que objetiva a declaração de inexigibilidade de cobrança, a baixa de protesto e o pagamento de indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Irresignação impróspera. Falta de comprovação da ciência inequívoca da parte consumidora acerca da existência de cláusula, em Termos e Condições Gerais do contrato, prevendo a perda da tarifa promocional em caso de devolução antecipada do automóvel locado. Ofensa aos artigos 6o, inciso III, e 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Ilicitude na cobrança e na consequente inscrição do nome do consumidor em rol de maus pagadores. Danos morais caracterizados. Indenização fixada em R$ 5.000,00, quantia adequada à luz das particularidades do caso posto. Juros de mora devidos desde a citação, posto tratar-se de responsabilidade contratual. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida na integralidade. Recurso desprovido.